Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-07.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2018-07-03

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG – Acórdão que determinou a aplicação do índice de juros de mora previsto na Lei 11.960/09 – Índice da caderneta de poupança - Afastando apenas a TR – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Especial e Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG – Acórdão que determinou a aplicação do índice de juros de mora previsto na Lei 11.960/09 – Índice da caderneta de poupança - Afastando apenas a TR – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Especial e Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de admissibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000494952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necesária no
1004633-07.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, é apelado CICERO
ROBSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO MANTIDO,
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente) e EDSON FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necesária no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no 26.340.
2
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1004633-07.2016.8.26.0348.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
CÍCERO ROBSON DA SILVA.
VOTO No 26.340.
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STJ no REsp
1.495.146/MG Acórdão que determinou a aplicação do índice de
juros de mora previsto na Lei 11.960/09 Índice da caderneta de
poupança - Afastando apenas a TR Não há o que alterar no
julgamento objeto do Recurso Especial e Extraordinário, que
retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de
admissibilidade.
Por v. Acórdão de 28/08/17 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da FESP para manter a sentença que fixou a
correção monetária pelos índices da Tabela do TJSP e os juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09.
Interpõe
a
FESP
recursos
especial
e
extraordinário,
objetivando a aplicação integral da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordenando retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça. 2
1 Acórdão, fls. 97/101.
2 Fls. 120/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necesária no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no 26.340.
3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC/2015, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.495.146/MG.
O julgamento deste Tribunal, objeto dos Recursos Especial e
Extraordinário interpostos pela FESP, não conflita com a decisão proferida no
REsp acima citado.
O acórdão manteve a sentença que determinou a aplicação da
Tabela do TJSP para o cálculo da correção monetária e para os juros de mora os
índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09.
O STJ no Tema 905 entendeu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza; já quanto aos juros de mora, com base no índice de remuneração
da caderneta de poupança, aplicam-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-tributária.
No caso dos autos, no entanto, o acórdão determinou a
incidência dos juros fixados conforme a caderneta de poupança, afastando a Lei
11.960/09 apenas em relação à correção monetária.
Assim, não há divergência entre os acórdãos, o recorrido e o
paradigmático do STJ, logo não há o que ser objeto de revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necesária no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no 26.340.
4
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na
forma da lei. É como voto.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR